Tribunal: TJES
Processo: 5001894-41.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001894-41.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ELCIONE GERALDO SPERANDIO ZON
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTO COMPRADO EM 2015 E NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas. À vista das alegações expendidas e da documentação juntada que as corroboram, defiro à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita.
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 450084
),
“a existência do negócio jurídico, o cumprimento da prestação contratual do autor, e o descumprimento da parcela contratual (obrigação de fazer) do requerido, foram suficientemente comprovados pelos documentos acostados à inicial, dando conta da má realização do serviço. Ademais, pela narrativa incongruente da defesa, garante a presunção de veracidade à narrativa do requerente. Inconteste, portanto, o direito do demandante à satisfação do negócio em tela. De uma análise dos autos, observo nesta oportunidade, que a parte autora realizou a compra, inclusive comprovando o pagamento (ID. 377634).
A responsabilidade que recai sobre ré pelo descumprimento da obrigação de entregar a mercadoria é objetiva, independente de a quem pertença a culpa. Sendo incontroversa a ausência da entrega do produto adquirido e pago pelo consumidor, a devolução dos valores pagos é medida legítima
, mas não em dobro, porque não é sobre este tipo de ilícito que se trata a norma consumerista. No que diz respeito aos danos morais, inobstante a regra de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, entendo que in casu restou comprovada circunstância que extrapola os meros dissabores cotidianos, sobretudo por se tratar de produto nunca entregue pela requerida, ainda que o adquirente arcasse com a totalidade da sua parcela contratual. Agrava a situação o longo tempo de espera, aguardado pelo consumidor, para que o impasse fosse resolvido, ainda na via administrativa, pela ré. Assim, considero razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) devida a título de reparação pelos danos morais sofridos.”.
Sob as mesmas motivações, me coaduno com o entendimento ora proferido, uma vez estar patente o descumprimento contratual no presente caso, em que o consumidor efetuou a compra e realizou o pagamento pelo produto no ano de 2015, não o havendo recebido, o que o levou a este pleito judicial para reaver a quantia paga.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a recorrente não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita à recorrente.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.